Tribunal: TJDFT
Processo: 0716579-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEVEDOR ORIGINÁRIO. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. A recuperação judicial do devedor principal não repercute nas demandas propostas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.
2. A extinção ou a suspensão do processo executivo alcança apenas a pessoa jurídica em recuperação judicial e não se estende aos demais devedores solidários, ainda que em decorrência de desconsideração da personalidade jurídica.
3. Os bens dos sócios ou de outras sociedades do mesmo grupo econômico da empresa devedora não estão sujeitos à recuperação judicial, salvo decisão do Juízo universal em sentido contrário.
4. Agravo de instrumento desprovido.